Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DISTORÇÃO DO TEOR DO ACÓRDÃO POR CITAÇÃO DE TRECHOS ISOLADOS. ALEGAÇÃO NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS INDICADOS NO JULGAMENTO. ERRO DE FATO OU “ERRO DE PREMISSA FÁTICA”. INEXISTÊNCIA. FATOS DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO CONTRÁRIA A TEXTO DE LEI. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DE MULTA ARBITRADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS (CPC, ARTS. 80, INCISOS I E II, C/C ART. 81, § 2o).
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. Inexiste contradição do acórdão quanto ao descumprimento de ordem judicial, quando, dos trechos citados na petição recursal e da leitura dos julgados anteriores, depreende-se a existência de mais de uma decisão. O descumprimento claramente se referiu à decisão de primeiro grau, que determinou o registro da carta de arrematação e habilitação dos créditos decorrentes de emolumentos devidos quanto aos gravames do imóvel perante o juízo falimentar.
4. A mera prenotação da decisão de origem pelo ora embargante não caracteriza o cumprimento da decisão agravada, que determinou o registro e foi posteriormente reiterada. Ademais, os elementos dos autos comprovam a ciência do notário de que a decisão deveria ser cumprida, sobretudo quando o mandado de segurança por ele impetrado teve a petição inicial indeferida e seu agravo de instrumento interposto anteriormente não foi conhecido. Por conseguinte, não houve violação dispositivos do Código Civil e da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73) que tratam da prenotação.
5. Todas as questões relacionadas à competência e à prevenção dos órgãos do tribunal, no caso, das câmaras cíveis, para julgamento de mandado de segurança, e das turmas cíveis, para julgar agravo de instrumento (arts. 21, 26 e 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT e arts. 59, 61, e 62 do CPC), foram expressamente apreciadas no acórdão embargado.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. A alegada contradição arguida por meio de trechos isolados do acórdão decorre da distorção dos fatos claramente registrados nos autos, quanto ao descumprimento da ordem judicial pelo embargante. Essa conduta caracteriza litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, inciso II).
8. A litigância de má-fé também fica caracterizada pela pretensão manifestamente contrária a texto expresso de lei (CPC, art. 80, inciso I), referente à tese nulidade por incompetência do órgão julgador (arts. 21, 26 e 81 do RITJDFT), expressamente rechaçada no acórdão embargado.
9. Não há que se falar em erro de fato ou “erro de premissa fática” diante do devido esclarecimento dos fatos neste acórdão, no acórdão embargado e na decisão liminar quanto ao descumprimento da determinação judicial do juízo falimentar para registro da carta de arrematação e habilitação dos créditos decorrentes dos emolumentos dos gravames do imóvel.
10. A litigância de má-fé vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa em 5 (cinco) salários mínimos, diante da impossibilidade de estimar o valor da causa no caso concreto, conforme o art. 81, § 2o, do CPC
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa por litigância de má-fé aplicada.